Tribunal: TJES
Processo: 0002966-35.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002966-35.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CAMILA BARBOSA RANGEL e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002966-35.2022.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CAMILA BARBOSA RANGEL, JAMILSON GUSSI DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.

TRÁFICO DE DROGAS.
DOIS RÉUS.

ART.
33,
CAPUT
,
DA LEI Nº 11.343/06
.
1.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06.
NÃO CABIMENTO.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EVIDENCIADO
.
2.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RECONHECIDA
EX OFFICIO.

FRAGILIDADE PROBATÓRIA. NEGATIVA DE AUTORIA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO.

3
.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
PARA, DE OFÍCIO, ABSOLVER O SEGUNDO APELANTE.

1.
A tipicidade do crime de tráfico consiste na prática de qualquer um dos verbos descritos no art. 33 da Lei de Tóxicos. Logo, não apenas a mercância dos ilícitos é capaz de configurar o delito, mas também a conduta de “
trazer consigo
”, como na hipótese. Observados os critérios previstos no §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, mormente as circunstâncias da apreensão, não restam dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa consistente no tráfico de entorpecentes praticada pela primeira apelante, não havendo espaço para se falar na pretendida desclassificação das suas condutas para o delito tipificado no artigo 28 da Lei Antidrogas.
2
. Não restando amplamente comprovado nos autos que o segundo réu tenha praticado qualquer das condutas previstas no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, ante a negativa de autoria e as declarações prestadas pela corré e pela testemunha, não há provas de ter o réu concorrido para a infração penal
,
mostrando-se imperiosa a absolvição,
ex officio
, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
.
3
.
Recurso conhecido e improvido para, de ofício, absolver o segundo apelante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, negar PROVIMENTO AO RECURSO E, DE OFÍCIO, ABSOLVER JAMILSON GUSSI DOS SANTOS, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002966-35.2022.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CAMILA BARBOSA RANGEL, JAMILSON GUSSI DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
CAMILA BARBOSA RANGEL e JAMILSON GUSSI DOS SANTOS
, por inconformados com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que os condenou como incursos nas sanções do art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, sendo
CAMILA
condenada à pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, e
JAMILSON
condenado

à pena definitiva de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Narra a denúncia que:

“
[...] no dia 11 de setembro de 2022, por volta das 13h57min, no interior da Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim, bairro Monte Líbano, nesta cidade, os Denunciados, mediante prévio ajuste, foram flagrados trazendo consigo a droga conhecida como “maconha”, com o fim de comercializá-la, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o Auto de Apreensão de fl. 22 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 23.

Depreende-se do procedimento administrativo que, no dia dos fatos, durante o procedimento de revista para realização de visita social, mais precisamente quando da inspeção corporal realizada pelo equipamento “body scan”, foi detectada uma alteração na região pélvica da denunciada CAMILA.

Em prosseguimento, os agentes penitenciários conduziram CAMILA ao setor de identificação, momento em que esta dispensou, pela barra de sua calça, uma meia de cor preta, envolta em uma capa de látex.

Ao ser recolhido o objeto dispensado, os agentes apreenderam 15 (quinze) buchas de substância similar a “maconha”, 04 (quatro) buchas de fumo conhecido como “pacaia” e 07 (sete) comprimidos de cor branca [...]”

Em suas razões recursais, requer a defesa dos apelantes a desclassificação do delito de tráfico para aquele previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Pois bem.

Quanto ao pleito desclassificatório, passo a tecer as seguintes considerações relacionadas à conduta da acusada
CAMILA
.

O delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas no mencionado artigo.

Conforme extraio dos presentes autos,
CAMILA
foi flagrada na posse de quinze buchas de maconha em sua região pélvica, com as quais visava ingressar no estabelecimento prisional.

A materialidade do crime resta indene de dúvidas por meio do Boletim Unificado, dos Autos de Apreensão e de Constatação Provisória da Natureza e Quantidade de Drogas e do Laudo Químico Definitivo.

A autoria, por sua vez, também restou amplamente demonstrada.

O agente penitenciário Helyelson Vargas de Azevedo narrou em juízo
“que ao passar o BodyScan na
CAMILA
, a questionou, pois tinha uma alteração; que a acusada negou que tivesse com algo; que então a inspetora conduziu a acusada para a identificação; que a sacola contendo os ingredientes desceu pela perna abaixo; que caíram no chão, descendo pela calça dela; que pegaram o pacote, onde estava as drogas, a “pacaia” e os comprimidos.”

A acusada, durante seu interrogatório judicial, afirmou que foi abordada, antes do seu ingresso no presídio, por terceiro que não conhecia e que, a pedido daquele, entregaria a droga a um presidiário que também desconhecia.

Ora, conforme anteriormente exposto, a tipicidade do crime de tráfico consiste na prática de qualquer um dos verbos descritos no art. 33 da Lei de Tóxicos. Logo, não apenas a mercância dos ilícitos é capaz de configurar o delito, mas também a conduta de “
trazer consigo
”, como na hipótese.

Portanto, observados os critérios previstos no §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, mormente as circunstâncias da prisão, não restam dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa consistente no tráfico de entorpecentes praticada por
CAMILA
, não havendo espaço para se falar na pretendida desclassificação das suas condutas para o delito tipificado no artigo 28 do citado diploma.

Contudo, me deparo com situação distinta em relação ao réu
JAMILSON,
principalmente no que se refere a autoria delitiva em desfavor do apelante.

O acusado, por ocasião do seu interrogatório em juízo, negou a prática do crime descrito na denúncia, afirmando desconhecer o fato de que
CAMILA
adentraria ao presídio com entorpecentes.

CAMILA
, conforme anteriormente mencionado, relatou ter sido abordada por terceiro não identificado, bem como afirmou desconhecer o destinatário dos entorpecentes.

O agente da SEJUS Helyelson Vargas de Azevedo disse que CAMILA passou pelo
body scan
, momento em que foi constatado que havia uma alteração em suas partes íntimas.

Em seguida, a ré foi encaminhada pela inspetora para identificação, oportunidade em que a sacola contendo as buchas de maconha, os comprimidos de clonazepam e “pacaia” caiu, descendo pela calça da acusada.

Questionada, revelou que a visita seria feita ao réu
JAMILSON
.

Ressalto, neste ponto, que embora o agente tenha dito que a visita era a
JAMILSON
, não afirmou que
CAMILA
tenha dito que as drogas eram destinadas a ele.

Dos depoimentos prestados é possível perceber que nenhum deles confere a certeza da autoria delitiva do réu. Isso porque além da negativa do próprio apelante, e da negativa da corré
CAMILA
de que entregaria os entorpecentes ao seu companheiro, o agente público ouvido nada disse sobre a destinação das drogas, não sendo possível deduzir que elas seriam entregues a
JAMILSON
.

Necessário ressaltar que a insuficiência de provas que atestem a autoria do réu não significa que o mesmo não tenha sido o autor do crime, mas sim que o conjunto probatório colhido não foi suficiente a amparar um decreto condenatório seguro.

Sendo assim, não restou devidamente comprovado nos autos que o apelante tenha praticado qualquer das condutas previstas no art. 33,
caput
, e tampouco do artigo 28, ambos da Lei de Drogas.

Nesse sentido, colaciono a seguinte orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO REO. REFORMA DA SENTENÇA. IN DUBIO PRO REO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. 1. Impossibilidade de manter o decreto condenatório em face do apelante Donizetti, diante da fragilidade das provas produzidas no caderno processual. Indícios de autoria não são suficientes para a formulação do juízo condenatório uma vez que não são capazes de superar a dúvida razoável. 2. Incabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena (tráfico privilegiado) uma vez que o apelante Cláudio não preenche os requisitos necessários. Não se enquadra no conceito de traficante eventual. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0001588-40.2014.8.08.0006, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/06/2023, Data da Publicação no Diário: 26/06/2023).

Destarte, diante da fragilidade probatória quanto a autoria do réu, deve ser o mesmo
absolvido
.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
, PARA N
EGAR
-LHE PROVIMENTO
E
,
DE OFÍCIO, ABSOLVER

JAMILSON GUSSI DOS SANTOS
,
nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.